Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Arbitramento de honorários periciais. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade para dispensa do pagamento dos honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF, e nos arts. 98 e seguintes do CPC, exige demonstração de efetiva insuficiência de recursos, cabendo ao requerente comprovar a hipossuficiência alegada.
4. A aferição deve considerar critérios objetivos e subjetivos, inclusive parâmetros adotados pela Defensoria Pública e pela jurisprudência local, como o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos.
5. A agravante percebe duas pensões que, mesmo após descontos, resultam em rendimento líquido considerável, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência digna, de modo que sua situação não se compatibiliza com a concessão da benesse.
6. As dívidas bancárias voluntariamente assumidas pela postulante não caracterizam, por si só, a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1848911 e 1831554.